Tribunal: TJDFT
Processo: 0749003-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0749003-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora ANDREA DA SILVA SANTOS pleiteando a realização da CIRURGIA DE BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, no prazo de 30(trinta) dias, tendo em vista que a sentença julgou procedente o pedido, mas consignou que deveria obedecer aos critérios da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Contrarrazões apresentadas, ID. 54988784. Concedida a antecipação da tutela, ID. 55038414. Tendo em vista a informação da parte recorrida de que o procedimento tinha sido agendado, a parte recorrente confirmou a realização da cirurgia pleiteada e pugnou pela extinção do feito em razão da perda do objeto recursal (ID.56918486). Manifestação ministerial para que seja homologado o pedido da recorrente, ID. 57046920. DECIDO. Com a realização do procedimento, há perda superveniente do objeto discutido nos autos, pois o Recurso Inominado tem por objeto unicamente a fixação de prazo para a realização da CIRURGIA DE BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. Diante do exposto, acolho a manifestação da recorrente e JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito